Tribunal: TJMT
Processo: 1000622-68.2023.8.11.0036
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000622-68.2023.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 252.761.821-91 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (RECORRIDO), ROGERIO ALVES ARCOVERDE - CPF: 751.863.307-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE GUIRATINGA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE REGRA LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 04/STF. AUSÊNCIA DO LAUDO. DIREITO JÁ RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. APLICAÇÃO NORMA REGULAMENTADORA Nº 15, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, ANEXO Nº 14 (INSALUBRIDADE GRAU MÁXIMO). BASE DE CÁLCULO SOBRE VENCIMENTO BASE. PRECEDENTE (STF – 1ª T - AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 59.712/PARANÁ – REL. MINISTRO ROBERTO BARROSO – J. 8/8/2023). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Havendo reconhecimento administrativo pelo Município do direito ao adicional de insalubridade à categoria, com pagamento regular, resta dispensada a realização da perícia.

2- Na ausência de legislação local, possível a aplicação da NR 15, do Ministério do Trabalho, Anexo 14, para definição de graduação.

3- Na ausência de regra local para fixação do percentual da base de cálculo, deve ser aplicado o adicional sobre o vencimento base do servidor, tendo em vista a determinação na Súmula Vinculante nº 04/STF: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.

5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa.

6- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024